Tribunal: TJDFT
Processo: 0024680-02.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. TEMA 1.076/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Em 16/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP) e, por maioria, definiu inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública no litígio -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: i) da condenação; ou ii) do proveito econômico obtido; ou iii) do valor atualizado da causa. 1.1. Na hipótese, o valor da causa é de R$ 1.123.500,00 (um milhão, cento e vinte e três mil e quinhentos reais – correção de ofício em despacho – ID12456578), o que afasta aplicabilidade do § 8o do art. 85, CPC.

2. Em rejulgamento, embargos de declaração conhecidos e providos.